Tribunal: STF
Processo: HC 230802
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SÚMULA Nº 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.7.2023, por Jean Carlos Ferreira de Moraes e outro, advogados, em benefício de Elias Junio Alves Severino, contra decisão do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.7.2023, indeferido o requerimento de liminar no Habeas Corpus 
n. 836.190/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi sentenciado, com um corréu, à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), tendo sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    Tem-se na peça acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 9 de novembro de 2022, por volta das 17h30, na Rodovia BR 262, Km 677, zona rural, em Araxá/MG, os denunciados, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, transportaram drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 12 (doze) barras de maconha prensada, com massa total de 11,984 kg (onze quilogramas, novecentos e oitenta e quatro centigramas), conforme exames preliminares de fls. 30-32.



    Infere-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, o denunciado Elias ajustou o serviço de transporte com o denunciado Matheus, ambos residentes na cidade de Uberaba-MG, para a viagem com destino a Campos Altos.



    Durante do trajeto, na BR 262, KM 677, em Araxá, o veículo que era conduzido pelo denunciado Matheus foi parado pela Polícia Rodoviária Federal, e ao procederem a buscas no veículo, os policiais abriram o porta-malas, quando sentiram forte odor característico de maconha, verificando que no compartimento havia uma caixa de papelão.



    Ao abrirem a mencionada caixa, depararam-se com 10 (dez) barras grandes e 2 (duas) barras menores de maconha.



    Extrai-se dos autos que o passageiro do automóvel, o denunciado Elias, assumiu a propriedade da droga, entretanto o imputado Matheus informou que era a terceira vez que fazia esse tipo de viagem para seu cliente Elias.



    Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS denuncia a Vossa Excelência MATHEUS VIEIRA PINTO DA SILVA e ELIAS JUNIO ALVES SEVERINO como incursos nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, e requer a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia escrita no prazo de 10 (dez) dias, sendo em seguida recebida a denúncia para que, após regular instrução processual, sejam julgados e condenados nas penas que lhe couber, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, tudo na forma dos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06” (e-doc. 12).



    3. Buscando a revogação da prisão preventiva, foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.0000.22.296668-1/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo sido a ordem denegada pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal mineiro, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. Cabível a manutenção da prisão preventiva imposta quando devidamente fundada em requisitos preconizados pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A relevante quantidade de drogas apreendida evidencia excepcionalidade capaz de justificar a segregação do paciente a fim de se garantir a ordem pública” (e-doc. 12).



    4. Contra esse julgado a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 836.190/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.7.2023 o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu o requerimento liminar, solicitou informações ao Tribunal de origem e encaminhou os autos ao Ministério Público, nos seguintes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ELIAS JUNIO ALVES SEVERINO, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão no regime inicial fechado e de multa, como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão de não ter havido, por parte da instância de origem, fundamentação atual e concreta para a manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Alega que o corréu teria recorrido em liberdade, ao passo que o paciente, em iguais circunstâncias, não.



    Requer, liminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade ao paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.



    No mérito, pugna pela concessão da ordem para que lhe seja concedida a liberdade provisória, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar.



    Da leitura dos acórdãos, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se (fls. 403-404 e 746-748):



    (...)



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus.



    Não se vislumbram, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservado ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer”.



    5. No presente habeas corpus, os impetrantes sustentam que “ao corréu Matheus foi concedido o direito de recorrer em liberdade, ao passo que ao corréu Elias, ora paciente, foi negad[a] a possibilidade de recorrer da sentença solto, sem que houvesse motivos para tanto. Outrossim, o magistrado fundamentou de forma genérica, abstrata e pautada na gravidade em abstrato do delito para manter a prisão do impetrante” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “além de ser primário, o paciente não possui envolvimento com organização criminosa, não apresenta conduta reiterada e habitual em situação de traficância e não há dados concretos que possam atestar eventual periculosidade” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressalta que “o caso sob exame atende ao requisito de flagrante ilegalidade, apto a afastar o óbice da súmula 691 do STF, pois a prisão preventiva em vigor possui fundamentação inidônea e desprovida de base empírica para a manutenção da medida extrema” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante o exposto, requerem os impetrantes o conhecimento e o provimento da presente ação constitucional para que:



    a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade, tornando a liberdade definitiva, após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura;



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos;



    c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público;



    d) Subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a liminar no Habeas Corpus 836.190/MG. O objeto do Habeas Corpus n. 836.190/MG é a denegação da ordem, pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Habeas Corpus 
n. 1.0000.22.296668-1/000.



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida.



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Na espécie, não se comprova ilegalidade no decreto prisional, fundamentado no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta das condutas criminosas praticadas.



    Na sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Araxá/MG, assentou-se que, “em relação ao réu ELIAS JUNIO ALVES SEVERINO, porque preso em flagrante e assim mantido ao longo do feito, matéria já sumulada, porque grave o delito perpetrado e que por sua natureza atenta contra a ordem pública, e porque inerentes à mantença de sua segregação os requisitos do art. 312 do CPP, nego-lhe o direito de recursar em liberdade” (e-doc. 12).



    Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 1.0000.22.296668-1/000, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afirmou:



    “A despeito de a prisão cautelar não se justificar concretamente para a aplicação da lei penal ou para a conveniência da instrução criminal, há fundamentos suficientes que a sustentem para a garantia da ordem pública.



    Assim como mencionado na decisão combatida, tratou-se de expressiva quantidade de drogas, a saber, 12 barras de maconha de 11.984,00g, que, supostamente, seria transportada de Uberaba a Campos Altos se não fosse a abordagem da Polícia Rodoviária Federal.



    Os fatos narrados extrapolam a mera descrição do tipo penal de tráfico de drogas e evidencia, em tese, um comércio estruturado e mais extenso de substâncias ilícitas, atingindo mais compradores e, consequentemente, vulnerando a ordem pública.



    A decisão transcrita, na verdade, retoma a fundamentação adotada para a conversão da prisão preventiva em audiência de custódia cujo teor já foi devidamente apreciado por este egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do habeas corpus 
n. 1.0000.22.271090-7/000:



    (...)



    Considerando que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado” (e-doc. 12).



    A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    11. Não se demonstra, na espécie, contrarie a constrição da liberdade a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga (12kg de maconha) constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou orientação de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora